Tribunal: CARF
Processo: 15586.000954/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000954/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
(CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto
de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os
termos daquelas decisões.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada levando-se em consideração as
alterações na base de cálculo do lançamento resultantes do julgamento dos recursos voluntários
relativos
às
obrigações
principais,
nos
processos
nos
15586.000945/2007-40,
15586.000929/2007-57 e 15586.000946/2007-94, bem como os termos da Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000954/2007-31
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
parcialmente autuação por descumprimento de obrigação acessória relativa a contribuições
previdenciárias, por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/1999 a 03/2007, descumprindo
assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91 (CFL 68).
O lançamento que se discute refere-se ao DEBCAD no 37.133.223-0, e o relatório
fiscal da infração, que descreve as inconsistências apuradas, está às fls. 23 a 27, no qual estão
descritos os seguintes fatos apurados pela fiscalização:
1 – não foram declarados valores pagos a título de previdência Privada, Abono
Salarial, Adiantamento Salarial, Aviso Prévio indenizado e 13° Salário indenizado, a saber:
1.1
Previdência privada: a empresa efetuou depósitos/pagamentos, no
período de 01/99 a 03/2007, aos segurados empregados a titulo de Previdência Privada em
desacordo com a legislação. Os valores apurados relativos a essa rubrica encontram-se lançados
na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD NR. 37.133.226-5, cujo o
processo em que se discute a matéria (processo no 15586.000945/2007-40) está sendo julgado
nessa mesma seção de julgamento;
1.2
Abono Salarial: no período de 09/2000 a 07/2004 o contribuinte efetuou
pagamento a seus empregados a título de abonos salariais conforme previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, abonos esses concedidos por liberalidade e não expressamente
desvinculado do salário. Os valores apurados relativos a essa rubrica encontram-se lançados na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD NR. 37.020.381-0, cujo
processo em que se discute a matéria (processo no 15586.000929/2007-57) está sendo julgado
nessa mesma seção de julgamento;
1.3
Adiantamento Salarial: pagamento efetuado à empregada Giovana
Alegro Lovatti em 12/2003, a título de Adiantamento salarial, porém esse adiantamento não foi
ressarcido a empresa, passando então, a integrar o salário de contribuição da segurada.
O valor referente ao pagamento citado foi recolhido durante a auditoria fiscal na
empresa e a empresa encaminhou nova GFIP com a inclusão da contribuições previdenciárias
relativas a esses valores.
1.4 aviso Prévio indenizado e 13° Salário indenizado: a empresa emitiu Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho, para os professores, na competência 02/2007, tendo como
causa do afastamento "redução de carga horária". As verbas rescisórias constantes dos Termos de
Rescisões referem-se a “Aviso Prévio indenizado" e “13° Salário indenizado, sem que tais
professores tivessem seus contratos rescindidos, permanecendo o vínculo com a empresa. Os
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

valores apurados relativos à essa rubrica encontram-se lançados na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD NR. 37.020.382-8, cujo processo em que se discute a
matéria (processo no 15586.000933/2007-15) está sendo julgado nessa mesma seção de
julgamento;
1.5 A contribuinte deixou também de incluir nas remunerações informadas em
GFIP os valores correspondentes aos benefícios concedidos aos seus empregados, referentes aos
valores da gratuidade concedida na mensalidade escolar para os filhos e dependentes dos
professores e funcionários administrativos, no período de 01/1999 a 03/2007. Os valores
apurados relativos a rubrica acima, encontram-se lançados na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD DEBCAD NR. 37.133.227-3, cujo processo em que se discute a matéria
(processo no 15586.000946/2007-94) está sendo julgado nessa mesma seção de julgamento;
1.6 A empresa deixou de informar a Previdencia Social, através da GFIP, os
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços na competência 12/2003 e no período de
04/2006 a 02/2007; o valor referente ao pagamento citado foi recolhido durante a auditoria fiscal
na empresa. A empresa encaminhou nova GFIP com a inclusão da contribuições previdenciárias
relativas a esses valores.
1.7 - Não foram declarados em GFIP os pró-labores pagos aos sócios a título de
“Plano de Saúde - UNIMED”, no período de 09/2005 a 03/2007; (art. 28 inciso Ill da Lei
8.212/91 de 24/07/91, com redação dada pela Lei n°. 9.876/99 e art. 4°. da MP n°. 83/02,
convertida na Lei 10.666/03). Os valores apurados relativos a rubrica acima, encontram-se
lançados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD NR. 37.020.382-8,
no levantamento PLS - Plano Saúde dos Sócios. A empresa não impugnou o lançamento
referente a essa rubrica.
1.8 – No período de 12/2004 a 03/2007 não constam nas GFIP apresentadas os
valores pagos a cooperativa de trabalho UNIMED. As contribuições previdenciárias relativas ao
item acima foram recolhidas em épocas próprias. A empresa encaminhou nova GFIP com a
inclusão da contribuições previdenciárias relativas a esses valores.
À vista de tais constatações, foi lavrado o auto de infração, com aplicação da
multa de R$ 1.073.945,72, que, de acordo com a legislação, equivale a 100% (cem por cento) do
valor devido, relativo às contribuições não declaradas, por competência, respeitado o limite
estabelecido no art. 284, inciso I, do RPS - Regulamento da Previdência Social, atualizado pela
Portaria MPS 142/2007, conforme descreve o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, trazendo as seguintes
alegações:
1 – que a obrigação acessória segue o destino da principal, portanto, somente será
obrigatório o registro dos documentos fiscais caso venha a ser decidido em última instância, que
as exigências consubstanciadas nas NFLD n° 37.133.226-5, 37.020.381-0, 37.020.382-8 e
31.133.227-3, são procedentes;
2 – discorre sobre cada rubrica objeto das NFLD referidas acima e requer o
reconhecimento da decadência do lançamento com base nos arts. 150, § 4o e 173, inciso I, do
CTN.
A Delegação da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI),
por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a decadência
do lançamento relativo às competências 01/1999 a 11/2001, reduzindo assim a penalidade para
R$ 727.925,72, e rejeitar os demais argumentos, sob os seguintes entendimentos (fls. 651 a ):
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

...no caso em questão já foi proferido Acórdão nas NFLD n° 37.133.226-5, 37.020.381-0,
37.020.382-8 e 31.133.227-3, tendo sido as mesmas julgadas procedentes, o que garante
até o presente momento, a procedência da autuação em questão.
Por seu turno, considerando que as razões de mérito trazidas pela autuada em sua peça
impugnatória coincidem com aquelas apresentadas nas NFLD n° 37.133.226-5,
37.020.381-0, 37.020.382-8 e 31.133.227-3, utilizaremos as mesmas razões de decidir
utilizadas naquelas,
...
68. Como é sabido, o valor da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, na
redação da Lei 9.876/99, incidente sobre o tributo devido e não recolhido à época
própria, irá variar conforme a fase de cobrança administrativa em que se encontre o
débito, o que não nos permite, pelo menos nesta fase contenciosa em que ainda se discute
a procedência do lançamento do crédito tributário, levar a efeito a retroação da multa
mais benéfica ao infrator, se for o caso.
69. Cabe à autoridade administrativa competente, portanto, no momento da extinção do
crédito tributário de obrigação principal, observar o cumprimento do preceito insculpido
no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, mediante limitação do quantum máximo do
somatório das multas mencionadas nos subitens do item 66 ao percentual de 75% da
importância não recolhida no prazo regulamentar, e, simultaneamente, não declarada
e/ou informada de forma incorreta, inexata ou omissa, nos termos do já citado art 35-A
da Lei n° 8.212/91 (introduzido pela Lei n° 11.941/09), c/c art. 44, inciso I, da Lei n"
9.430/96 (na redação da Lei n° 11.488/07), de forma a assegurar a aplicação da
penalidade pecuniária mais benéfica ao sujeito passivo.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 28/9/2009 (fls. 665), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/10/2009 (fls. 666 a 701), por meio do qual recorre a este
Conselho, apresentando em relação às obrigações principais lançadas pro meio das NFLD
37.133.226-5, 37.020.381-0, 37.020.382-8 e 31.133.227-3, os mesmos argumentos já
apresentados quando da impugnação referente a cada uma delas, e que foram analisados nos
respectivos PAF, e alega ainda que a aplicação da retroatividade benigna é incondicional, de
forma que deixando de aplicá-la a autoridade julgadora de primeira instância penaliza o
contribuinte, pois o impede de optar pelo parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, uma
vez que terá de aguardar a conclusão do presente PAF.
Requer seja decretada a improcedência da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Destaco que a exigência já foi parcialmente afastada pela decisão recorrida em
razão da decadência (competências 01/1999 a 11/2001), sendo mantida em relação às
competência 12/2001, 13/2001 e 01/2001 a 03/2007.
A multa que se discute tem como fato gerador deixar a empresa de informar
mensalmente em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91;
corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido, relativo às contribuições não declaradas,
por competência.
Não há dúvidas que a contribuinte incorreu na infração, tanto que nem mesmo
contestou parte dos lançamentos efetuados, que se constituíram na base de cálculo da penalidade.
Entretanto, o valor da multa cobrada depende do resultado do julgamento relativo às obrigações
principais ainda que ainda se encontram em discussão e que foram tratadas nos autos dos
seguintes processos, julgados nessa mesma sessão de julgamento que o presente processo, cujos
votos transcrevo:
1 – Previdência Privada –NFLD 37.133.226-5 - PAF no 15586.000945/2007-40
à luz do que disciplina o art. 26, notadamente os 2o e 3o, não se exige que os benefício
seja estendido a todos os empregados e dirigentes, podendo o plano ser destinado a
determinado grupo de empegados ou de dirigentes, diferente do que do que exige a Lei no
8.212, de 1991 nesse particular.
o fato de o benefício não ter sido estendido aos dirigentes da empresa (ou aos
dirigentes sócios da empresa, conforme argumenta a recorrente) por si só não é
capaz de manter o lançamento...
... não há como conceber que valores depositados diretamente na conta do empregado
sejam considerados como pagamento de plano de previdência privada, considerando a
essência de tal instituto, pois não há como caracterizar, em tal circunstância, a
finalidade previdenciária desses pagamentos, ...Dessa forma, considerando que os
valores nem mesmo transitaram em conta de previdência, o lançamento deve ser mantido
em relação às competências março, abril, junho e dezembro de 2005, conforme
informação prestada pelo próprio contribuinte, para os empregados listados no relatório
fiscal...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar o lançamento,
exceto quanto à parte associada aos pagamentos efetuados diretamente aos empregados,
conforme discriminados no item 9.1 do relatório fiscal, e-fl.161, c/c e-fls. 555 a 567.
2- – Abono salarial - NFLD DEBCAD NR. 37.020.381-0 - PAF no 15586.000929/2007-57
a convenção coletiva não tem força de lei, de forma que o fato de tais abonos constarem
da mesma, mesmo como tendo caráter indenizatório, não altera sua natureza frente às
normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito de
remuneração.
uma das provas levantadas pela fiscalização foi o fato de o mencionado ‘abono’ ser um
percentual do salário. A proporcionalidade do abono indica claramente sua vinculação
ao salário do empregado; uma vez que o salário constitui-se na base de cálculo do
abono, não há como negar a existência de vínculo entre os mesmos, pois o abono
representa uma parcela do salário
Embora não tenha sido levantada a tese quanto à habitualidade do pagamento dos
referidos abonos, fato que contribui para configurar sua natureza salarial
a verba que se discute não se constitui em ‘abono único’, pago sem habitualidade.
Tomando como exemplo o primeiro nome constante da planilha, qual seja Adauto
Caldara (fls. 59), este recebeu os referido ‘abono’ nos meses de set/00, jan/01, set/01,
fev/02, set/02, fev/03, fev/04, mar/04.
Assim, não há como acolher as alegações da contribuinte, devendo-se manter o referido
abono pecuniário na base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que
compõe o salário de contribuição nos termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212, de
1991:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
reconhecendo a decadência do lançamento das competências até 10/2002,
inclusive.
3- Aviso Prévio indenizado e 13° Salário indenizado - NFLD DEBCAD NR. 37.020.382-8
– PAF no 15586.000933/2007-15

É fato que os professores continuaram a trabalhar para a empresa, o que a recorrente
não negou em momento algum, de forma que as verbas foram pagas na constância do
contrato de trabalho, constituindo-se em clara retribuição pelo trabalho prestado e se
enquadram no conceito de remuneração conforme previsto no art. 28 inciso I da Lei
8.212/91.
se o empregado não se desligou da empresa, não são devidos valores a titulo de "Aviso
Prévio Indenizado" e "13° Salário Indenizado.
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
4- Gratuidade concedida na mensalidade escolar para os filhos e dependentes dos
professores e funcionários administrativos - NFLD 37.133.227-3 - PAF no
15586.000946/2007-94
estão fulminadas pela decadência as competências até 10/2002, inclusive.
o pagamento de mensalidade escolar aos dependentes dos empregados constitui-se em
ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades, uma vez que possui caráter
oneroso, compondo assim o conceito de remuneração, pois os empregados deixaram de
pagar as mensalidades escolares (o que se constitui em salário indireto e portanto possui
caráter oneroso), de forma habitual (foi oferecido de forma regular aos empregados da
empresa em benefícios de seus dependentes), possuindo também caráter contributivo, eis
que oferecidos no contexto da relação laboral, como contraprestação ao trabalho (pois
foi concedido em razão de os beneficiários dos mesmos prestarem serviço à
contribuinte). Dessa forma, estão presentes todas as condições postas pela lei para que
a verba seja considerado remuneração.
pois a cláusula 29 reforça o entendimento a fiscalização ao permitir a variação da carga
horária e a consequente variação salarial no caso exclusivo de variação da oferta da
disciplina, sem que isto seja motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Na
realidade, não existe na Convenção nenhuma cláusula prevendo que em caso de redução
da carga horária do professor haveria rescisão parcial do contrato de trabalho, de forma
que a empresa não estava obrigada ao pagamento de indenização.
não vislumbro na presente Convenção nenhuma cláusula que assegure aos professores
um número mínimo de horas-aulas e nem mesmo a manutenção delas. Conforme
contrato, os professores são horistas e não mensalistas, de forma que recebem pelas
horas trabalhadas. Tal rescisão parcial poderia até se justificar caso os professores
fossem mensalistas.
Voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência do lançamento no nas competências até 10/2002, inclusive.
Dessa forma, toda a tese recursal já foi enfrentada quando do julgamento dos
processos acima relacionados, relativos às obrigações principais impugnadas, cujos lançamentos
foram mantidos integralmente ou em parte, conforme acima descrito; tais resultados deverão ser
observados para fins de cálculo do novo valor da multa devida, excluindo-se de sua base de
cálculo os valores cancelados.
Quanto à retroatividade benigna, a contribuinte alega sua aplicação incondicional,
de forma que deixando de aplicá-la a autoridade julgadora de primeira instância penaliza o
contribuinte, pois a impediu de optar pelo parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, uma
vez que terá de aguardar a conclusão do presente Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

Não assiste razão à contribuinte em seus argumentos, uma vez que de fato a
aplicação retroativa da nova determinação legal depende intrinsicamente do resultado final do
julgamento dos processos relativos à obrigação principal, ocasião em que será possível aferir o
valor da multa mantida para fins de compará-la com aquela prevista na nova legislação e assim
determinar o valor mais benéfico.
E foi essa a cautela observada pela DRJ/RJOI quando concluiu que “Cabe à
autoridade administrativa competente, portanto, no momento da extinção do crédito tributário
de obrigação principal, observar o cumprimento do preceito insculpido no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, mediante limitação do quantum máximo do somatório das multas
mencionadas nos subitens do item 66 ao percentual de 75% da importância não recolhida no
prazo regulamentar, e, simultaneamente, não declarada e/ou informada de forma incorreta,
inexata ou omissa, nos termos do já citado art 35-A da Lei n° 8.212/91 (introduzido pela Lei n°
11.941/09), c/c art. 44, inciso I, da Lei n" 9.430/96 (na redação da Lei n° 11.488/07), de forma a
assegurar a aplicação da penalidade pecuniária mais benéfica ao sujeito passivo.”
De observar que tal cautela se deu em obediência às determinações contidas no §
4o do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, segundo o qual
“Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira instância, a
autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das multas para
verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento.”
Também não vislumbro prejuízos à recorrente quanto a oportunidade de opção, à
época, pelo parcelamento oferecido pela Lei no 11.941, de 2009, uma vez que a condição para
aderir a tal benefício era a desistência da discussão administrativa, o que não fez.
Entretanto, quanto à observância da aplicação da retroatividade benigna quando
da execução da decisão contida neste Processo, que deverá ser observada pela autoridade
responsável por tal execução, transcrevo a Súmula CARF no 119, de aplicação obrigatória por
este Colegiado, de forma que a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma da penalidade pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicada à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Isso posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que a multa
seja recalculada levando-se em consideração as alterações na base de cálculo do lançamento
resultantes do julgamento dos recursos voluntários relativos às obrigações principais, nos
processos no 15586.000945/2007-40, 15586.000929/2007-57 e 15586.000946/2007-94, bem
como os termos da Súmula CARF no 119.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000954/2007-31

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital